Tribunal: TJDFT
Processo: 0740437-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

I – A agravante-executada não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, incs. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

II – Agravo de instrumento desprovido.